Tribunal: TJDFT
Processo: 0701069-54.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701069-54.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo 1o Juizado da Fazenda Pública do Distrito Federal que declinou da competência em favor da 4o Juizado da Fazenda Pública do Distrito Federal. Alega a agravante que ajuizou duas demandas pedindo a repetição do indébito de ITBI. A primeira ação (0730604-14.2022.8.07.0016) foi distribuída em 2 de junho de 2022 ao 4o Juizado da Fazenda Pública e tem como objeto o pagamento de imposto de 7 imóveis. A segunda demanda (0730705-51.2022.8.07.0016) foi distribuída no dia seguinte ao 1o Juizado da Fazenda Pública e tem como objeto o imposto relativo a outros 11 imóveis. Informa que a decisão agrava considerou as demandas conexas e determinou a tramitação conjunta perante o mesmo Juízo. Discorda dos fundamentos da decisão. Sustenta que o tributo foi lançado separadamente para cada imóvel, não havendo razão jurídica para a reunião das ações por conexão. Esclarece que, se for proferida sentença única, o valor total poderá superar o limite do RPV em prejuízo à autora. Formula pedido de efeito suspensivo. É o relato. Decido. Nos termos do artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos para o efeito suspensivo: a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano pelo relator; e o risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso. Na hipótese, não se observa o risco de difícil ou impossível reparação. Em consulta ao andamento processual do processo de origem, verifica-se que o feito foi redistribuído e está tramitando perante o 4o Juizado da Fazenda Pública. O efeito suspensivo, na hipótese, simplesmente suspenderia a tramitação do feito, representando maior prejuízo à celeridade. A agravante alega que “a decisão suspensiva é plenamente reversível, caso necessário, já que eventual – mas não esperada – não confirmação da tutela recursal concedida implicaria apenas na remessa dos autos à apreciação do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal para RATIFICAR ou NÃO os atos processuais que porventura tenham sido praticados durante o trâmite da ação perante o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal”. Todavia, esse argumento também é válido na lógica inversa, ou seja, os atos praticados pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública poderão ser ratificados pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública se porventura este agravo de instrumento for provido. Assim, convém não impedir a tramitação do feito no Juízo onde se encontra até que esta Turma Recursal analise a competência. Certamente o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública não proferirá sentença enquanto não houver decisão definitiva neste agravo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para se manifestar, no prazo de 15 dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a